Tribunal: TJPA
Processo: 0822997-64.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822997-64.2025.8.14.0401

APELANTE: JORGE ANTONIO RODRIGUES GONCALVES

APELADO: EDIANA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO: ApCrim N.º 0822997-64.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: JORGE ANTONIO RODERIGUES GONÇALVES
ADVOGADA: DRA. THAIS CRISTINA ALVES PAMPLONA

APELADA: E. S. G.

ADVOGADA: DRA. NATHASHA CRISTIAN MARTINS DE OLIVEIRA OAB/PA 38.348

ADVOGADA: DRA. TANIA SUELY MARTINS COSTA OAB/PA 39.622
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR INTERLOCUTOR. LICITUDE DA PROVA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida pelo prazo de 06 (seis) meses. O apelante sustenta ausência de prova idônea das ameaças e agressões, ilicitude da gravação apresentada pela vítima, natureza exclusivamente familiar e patrimonial do conflito, bem como prejuízo decorrente do afastamento do lar e da restrição de convivência com a filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se existem elementos suficientes para a manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se a palavra da vítima possui relevância probatória em contexto de violência doméstica; (iii) determinar se a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores constitui prova ilícita; e (iv) verificar se questões patrimoniais e familiares afastam a incidência da proteção prevista na Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza preventiva e cautelar, sendo suficiente a presença de elementos mínimos de verossimilhança e demonstração de situação de risco para sua concessão e manutenção.

4.

A narrativa da vítima encontra respaldo no boletim de ocorrência, termo de declaração, requerimento de medidas protetivas, formulário nacional de avaliação de risco e mídia de áudio juntada aos autos.

5.

A palavra da vítima assume especial relevância em crimes de violência doméstica, diante da prática frequente desses fatos em ambiente privado e sem testemunhas presenciais.

6.

A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores não configura prova ilícita, especialmente quando utilizada para demonstrar situação de ameaça ou risco à própria integridade da pessoa que participa da conversa.

7.

A existência de conflitos familiares, patrimoniais ou possessórios não descaracteriza a situação de violência doméstica nem afasta a necessidade de proteção da vítima.

8.

Questões relativas à propriedade do imóvel, guarda, visitas e convivência familiar devem ser discutidas em procedimento próprio, sem prevalecer sobre a necessidade de preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

9.

A manutenção das medidas protetivas pelo prazo de 06 (seis) meses, com possibilidade de reavaliação diante de alteração concreta da situação de risco, observa o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser mantidas mediante demonstração de elementos mínimos de verossimilhança e risco à integridade da vítima.

2.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica e familiar quando coerente e harmônica com os demais elementos informativos.

3.

A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores constitui prova lícita quando utilizada para demonstrar ameaça ou situação de risco.

4.

A existência de conflitos patrimoniais ou familiares paralelos não afasta a caracterização da violência doméstica nem a incidência das medidas protetivas.

5.

Questões possessórias, patrimoniais e de convivência familiar não prevalecem sobre a necessidade de proteção da integridade da vítima em contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 22 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

PROCESSO: ApCrim N.º 0822997-64.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE: JORGE ANTONIO RODERIGUES GONÇALVES
ADVOGADA: DRA. THAIS CRISTINA ALVES PAMPLONA

APELADA: E. S. G.

ADVOGADA: DRA. NATHASHA CRISTIAN MARTINS DE OLIVEIRA OAB/PA 38.348

ADVOGADA: DRA. TANIA SUELY MARTINS COSTA OAB/PA 39.622
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JORGE ANTONIO RODRIGUES GONÇALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido formulado por
E. S. G.
e manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses.

Consta dos autos que a requerente compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher relatando que conviveu com o requerido por aproximadamente 27 (vinte e sete) anos, possuindo com ele 03 (três) filhos, e que a relação seria marcada por comportamento possessivo, agressões verbais e episódios anteriores de violência.

Narrou ainda que, em 22/11/2025, durante conflito motivado por ciúmes, o requerido teria proferido ameaças contra sua integridade, circunstância que a levou a requerer medidas protetivas, instruindo o pedido ainda, com registro policial, termo de declaração, formulário de avaliação de risco e mídia de áudio.

Em decisão liminar, foram deferidas medidas consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, fixado o limite mínimo de 200 (duzentos) metros, proibição de contato por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar a residência, local de trabalho ou estudo da vítima, com vigência enquanto persistente a situação de risco, passível de reavaliação.

Sobreveio sentença mantendo integralmente as medidas protetivas pelo prazo de 06 (seis) meses (ID nº 33579488).

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID nº 33579493), sustentando, em síntese, ausência de prova idônea das agressões e ameaças, alegando que a gravação apresentada teria sido obtida de forma ardilosa e ilícita; afirmou, ainda, que a controvérsia possuiria natureza familiar e patrimonial, bem como que o afastamento do lar lhe causaria prejuízo, inclusive em relação à convivência com a filha menor e ao imóvel que afirma pertencer à sua genitora.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Nesta Instância, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento do apelo
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se subsistem elementos suficientes para a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, e no caso ora em análise, a resposta é positiva.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza eminentemente preventiva e cautelar, voltadas à proteção da integridade física, psicológica, moral e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Não se exige para sua concessão ou manutenção, juízo de certeza próprio de sentença penal condenatória, tampouco prova exauriente da prática delitiva. Basta a presença de elementos mínimos de verossimilhança e a demonstração de situação de risco, justamente porque a finalidade da tutela é impedir o agravamento da violência.

No caso concreto, a narrativa da vítima não se apresenta isolada ou desprovida de suporte mínimo. Ao contrário, encontra amparo no boletim de ocorrência, no termo de declaração prestado perante autoridade policial, no requerimento de medidas protetivas, no formulário nacional de avaliação de risco e na existência de mídia de áudio anexada aos autos. A vítima relatou convivência prolongada e conturbada com o apelante, episódios pretéritos de agressões verbais e físicas, bem como ameaças recentes motivadas por ciúmes, afirmando temer por sua integridade física e psicológica.

Em delitos e situações envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando prestada de forma coerente e em contexto compatível com os demais elementos informativos. Não se trata de conferir presunção absoluta de veracidade, mas de reconhecer que tais fatos, por sua própria natureza, muitas vezes ocorrem no âmbito privado, longe de testemunhas presenciais, sendo inadequado exigir da mulher prova robusta e imediata para que o Estado atue preventivamente.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Também não prospera a tese de ilicitude da gravação. A gravação ambiental ou de conversa realizada por um dos interlocutores em regra, não configura prova ilícita, especialmente quando utilizada para demonstrar situação de ameaça ou risco à própria pessoa que participa do diálogo. Assim, ausente demonstração concreta de violação indevida à intimidade por terceiro estranho à conversa, não há como afastar de plano, a validade do elemento apresentado.

A alegação de que o conflito seria apenas familiar ou patrimonial igualmente não afasta a proteção deferida. Discussões sobre separação, patrimônio, posse de imóvel, guarda ou convivência familiar podem coexistir com situação de violência doméstica e, muitas vezes, constituem justamente o ambiente em que a intimidação e a ameaça se intensificam. O fato de haver conflito patrimonial ou familiar paralelo não descaracteriza por si só, a situação de risco narrada pela ofendida.

Da mesma forma, os argumentos relativos à propriedade do imóvel e à convivência com a filha menor não autorizam a revogação das medidas protetivas. Questões possessórias, patrimoniais, guarda, visitas e convivência familiar devem ser examinadas pelo juízo competente, em procedimento próprio, não podendo se sobrepor à necessidade de preservação da integridade da vítima quando presentes elementos indicativos de risco. A medida de afastamento do lar, expressamente prevista na Lei Maria da Penha, é cabível quando necessária à proteção da mulher, ainda que gere desconfortos práticos ao requerido.

Ressalte-se, ainda, que a decisão recorrida não instituiu restrição indefinida e imutável. As medidas foram mantidas pelo prazo de 06 (seis) meses, com possibilidade de reavaliação caso sobrevenha alteração concreta do quadro de risco. Essa solução atende ao princípio da proporcionalidade, pois resguarda a vítima sem impedir que o apelante, demonstrada mudança fática relevante, formule pedido próprio de revisão perante o juízo de origem.

Dessa forma, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão das medidas protetivas, notadamente a narrativa coerente da vítima, o contexto de ameaça, a existência de elementos documentais e a avaliação de risco, não há razão para reforma da sentença.

Posto isso, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho
.

Relatora

Belém, 19/06/2026